Tribunal: TCU
Processo: 008.629/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão indevida de benefícios previdenciários em favor de terceiros, com prejuízos aos cofres públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Luciana Vieira Ghiraldi e Florival Agostinho Ercolim Gonelli, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários de aposentadoria, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar revel a responsável Luciana Vieira Ghiraldi, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luciana Vieira Ghiraldi e de Florival Agostinho Ercolim Gonelli, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados ao responsável Florival Agostinho Ercolim Gonelli (CPF: XXX.533.558-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/5/2007 4.807,51 17/5/2007 7,50 17/5/2007 419,08 17/5/2007 21,65 11/3/2008 88,66 11/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 14/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 415,00 5/9/2008 415,00 5/9/2008 190,20 16/10/2008 415,00 7/11/2008 415,00 3/12/2008 415,00 3/12/2008 190,20 8/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 8/9/2009 232,50 6/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 3/12/2009 232,50 6/1/2010 465,00 10/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 10/9/2010 510,00 10/9/2010 255,00 8/10/2010 510,00 16/11/2010 510,00 7/12/2010 510,00 7/12/2010 255,00 6/1/2011 510,00 8/2/2011 540,00 9/3/2011 540,00 13/4/2011 545,00 4/5/2011 545,00 9/6/2011 545,00 13/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 8/9/2011 545,00 8/9/2011 272,50 6/10/2011 545,00 9/11/2011 545,00 8/12/2011 545,00 8/12/2011 272,50 11/1/2012 545,00 10/2/2012 622,00 5/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 11/5/2012 622,00 5/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 3/8/2012 622,00 18/9/2012 622,00 18/9/2012 311,00 8/10/2012 622,00 12/11/2012 622,00 6/12/2012 622,00 6/12/2012 311,00 4/1/2013 622,00 8/2/2013 678,00 5/3/2013 678,00 10/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 11/7/2013 678,00 8/8/2013 678,00 16/9/2013 678,00 16/9/2013 339,00 3/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 11/12/2013 678,00 11/12/2013 339,00 7/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 10/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 9/6/2014 724,00 8/7/2014 724,00 19/8/2014 724,00 22/9/2014 724,00 22/9/2014 362,00 6/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 10/12/2014 724,00 10/12/2014 362,00 13/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 9/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 21/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 15/10/2015 788,00 15/10/2015 394,00 13/3/2009 1.438,66 13/3/2009 103,75 13/3/2009 15,82 13/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 9/9/2009 232,50 6/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 7/12/2009 232,50 8/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 6/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 6/9/2010 255,00 7/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/12/2010 255,00 6/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 10/3/2011 387,32 6/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 11/7/2011 392,32 5/8/2011 392,32 8/9/2011 392,32 8/9/2011 272,50 6/10/2011 392,32 7/11/2011 392,32 6/12/2011 392,32 6/12/2011 272,50 6/1/2012 392,32 6/2/2012 469,32 7/3/2012 469,32 5/4/2012 469,32 9/5/2012 469,32 6/6/2012 469,32 6/7/2012 469,32 7/8/2012 469,32 6/9/2012 469,32 6/9/2012 311,00 16/10/2012 469,32 8/11/2012 469,32 10/12/2012 469,32 10/12/2012 311,00 7/1/2013 469,32 8/2/2013 525,32 6/3/2013 525,32 8/4/2013 525,32 13/3/2009 1.761,21 13/3/2009 1.865,47 2/4/2009 1.865,47 5/5/2009 1.865,47 6/5/2008 2.178,07 6/5/2008 822,87 4/6/2008 822,87 3/7/2008 822,87 5/8/2008 822,87 4/9/2008 822,87 4/9/2008 411,43 3/10/2008 822,87 5/11/2008 822,87 3/12/2008 822,87 3/12/2008 411,43 6/1/2009 822,87 4/2/2009 822,87 4/3/2009 871,58 3/4/2009 871,58 6/5/2009 871,58 3/6/2009 871,58 3/9/2009 871,58 8/10/2009 871,58 6/11/2009 871,58 3/12/2009 871,58 3/12/2009 435,79 6/1/2010 871,58 3/2/2010 925,09 3/3/2010 925,09 7/4/2010 925,09 6/5/2010 925,09 4/6/2010 925,09 6/7/2010 925,09 4/8/2010 938,86 4/8/2010 82,62 3/9/2010 938,86 3/9/2010 469,43 6/10/2010 938,86 4/11/2010 938,86 3/12/2010 938,86 3/12/2010 469,43 5/1/2011 938,86 3/2/2011 999,04 4/3/2011 999,04 5/4/2011 999,04 6/5/2011 999,04 3/6/2011 999,04 5/7/2011 999,04 3/8/2011 999,04 5/9/2011 999,60 5/9/2011 499,80 5/9/2011 3,92 5/10/2011 999,60 4/11/2011 999,60 5/12/2011 999,60 5/12/2011 499,80 5/1/2012 999,60 3/2/2012 1.060,37 5/3/2012 1.060,37 4/4/2012 1.060,37 4/5/2012 1.060,37 5/6/2012 1.060,37 4/7/2012 1.060,37 3/8/2012 1.060,37 5/9/2012 1.060,37 5/9/2012 530,18 3/10/2012 1.060,37 6/11/2012 1.060,37 5/12/2012 1.060,37 5/12/2012 530,18 4/1/2013 1.060,37 5/2/2013 1.126,11 5/3/2013 1.126,11 3/4/2013 1.126,11 6/5/2013 1.126,11 5/6/2013 1.126,11 3/7/2013 1.126,11 5/8/2013 1.126,11 4/9/2013 1.126,11 4/9/2013 563,05 3/10/2013 1.126,11 5/11/2013 1.126,11 4/12/2013 1.126,11 4/12/2013 563,05 7/1/2014 1.126,11 5/2/2014 1.188,72 10/3/2014 1.188,72 3/4/2014 1.188,72 6/5/2014 1.188,72 4/6/2014 1.188,72 3/7/2014 1.188,72 5/8/2014 1.188,72 3/9/2014 1.188,72 3/9/2014 594,36 3/10/2014 1.188,72 5/11/2014 1.188,72 3/12/2014 1.188,72 3/12/2014 594,36 6/1/2015 1.188,72 4/2/2015 1.262,77 5/3/2015 1.262,77 6/4/2015 1.262,77 6/5/2015 1.262,77 3/6/2015 1.262,77 3/7/2015 1.262,77 5/8/2015 1.262,77 3/9/2015 1.262,77 5/10/2015 1.262,77 5/10/2015 631,38 5/11/2015 1.262,77 3/12/2015 1.262,77 3/12/2015 631,38 6/1/2016 1.262,77 3/2/2016 1.405,21 3/3/2016 1.405,21 5/4/2016 1.405,21 4/5/2016 1.405,21 3/6/2016 1.405,21 Tabela 2: Débitos relacionados ao responsável Florival Agostinho Ercolim Gonelli (CPF: XXX.533.558-XX) em solidariedade com Luciana Vieira Ghiraldi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/6/2008 4.921,33 Débito 24/6/2008 56,53 Débito 24/6/2008 1.643,22 Débito 4/7/2008 1.643,22 Débito 5/8/2008 1.643,22 Débito 3/9/2008 1.643,22 Débito 3/9/2008 753,14 Débito 15/10/2008 1.643,22 Débito 6/11/2008 1.643,22 Débito 3/12/2008 1.643,22 Débito 3/12/2008 753,14 Débito 7/1/2009 1.643,22 Débito 5/2/2009 1.643,22 Débito 5/3/2009 1.740,49 Débito 9/4/2009 1.740,49 Débito 13/5/2009 1.740,49 Débito 9/6/2009 1.740,49 Débito 2/7/2009 1.740,49 Débito 4/8/2009 1.740,49 Débito 11/9/2009 1.740,49 Débito 11/9/2009 870,24 Débito 15/10/2009 1.740,49 Débito 13/11/2009 1.740,49 Débito 4/12/2009 1.740,49 Débito 4/12/2009 870,24 Débito 15/1/2010 1.740,49 Débito 9/2/2010 1.847,35 Débito 17/3/2010 1.847,35 Débito 8/4/2010 1.847,35 Débito 14/5/2010 1.847,35 Débito 29/6/2010 1.847,35 Débito 8/7/2010 1.847,35 Débito 26/8/2010 1.874,50 Débito 26/8/2010 162,90 Débito 9/9/2010 1.874,50 Débito 9/9/2010 937,25 Débito 15/10/2010 1.874,50 Débito 16/11/2010 1.874,50 Débito 6/12/2010 1.874,50 Débito 6/12/2010 937,25 Débito 24/1/2011 1.874,50 Débito 14/2/2011 1.994,65 Débito 17/3/2011 1.994,65 Débito 14/4/2011 1.994,65 Débito 23/5/2011 1.994,65 Débito 17/6/2011 1.994,65 Débito 1/8/2011 1.994,65 Débito 3/8/2011 1.994,65 Débito 14/9/2011 1.995,78 Débito 14/9/2011 997,89 Débito 14/10/2011 1.995,78 Débito 11/11/2011 1.995,78 Débito 21/12/2011 1.995,78 Débito 21/12/2011 997,89 Débito 5/1/2012 1.995,78 Débito 17/2/2012 2.117,12 Débito 2/3/2012 2.117,12 Débito 17/4/2012 2.117,12 Débito 3/5/2012 2.117,12 Débito 11/6/2012 2.117,12 Débito 10/7/2012 2.117,12 Débito 7/8/2012 2.117,12 Débito 11/9/2012 2.117,12 Débito 11/9/2012 1.058,56 Débito 10/10/2012 2.117,12 Débito 5/11/2012 2.117,12 Débito 13/12/2012 2.117,12 Débito 13/12/2012 1.058,56 Débito 11/1/2013 2.117,12 Débito 19/2/2013 2.248,38 Débito 4/3/2013 2.248,38 Débito 2/4/2013 2.248,38 Débito 9/5/2013 2.248,38 Débito 5/6/2013 2.248,38 Débito 11/7/2013 2.248,38 Débito 6/8/2013 2.248,38 Débito 10/9/2013 2.248,38 Débito 10/9/2013 1.124,19 Débito 2/10/2013 2.248,38 Débito 7/11/2013 2.248,38 Débito 4/12/2013 2.248,38 Débito 4/12/2013 1.124,19 Débito 16/1/2014 2.248,38 Débito 2/6/2008 2.360,26 Débito 2/6/2008 20,12 Débito 5/6/2008 598,54 Débito 3/7/2008 598,54 Débito 5/8/2008 598,54 Débito 3/9/2008 598,54 Débito 3/9/2008 299,27 Débito 3/10/2008 598,54 Débito 6/11/2008 598,54 Débito 4/12/2008 598,94 Débito 4/12/2008 299,27 Débito 6/1/2009 598,54 Débito 4/2/2009 598,54 Débito 6/3/2009 633,97 Débito 6/4/2009 633,97 Débito 6/5/2009 633,97 Débito 5/6/2009 633,97 Débito 28/7/2009 633,97 Débito 18/3/2008 1.140,00 Débito 18/3/2008 63,33 Débito 18/3/2008 18,22 Débito 18/3/2008 380,00 Débito 10/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 26/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 26/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 26/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 28/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 25/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 26/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 26/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 27/8/2012 311,00 Débito 25/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 26/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 25/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 24/4/2013 678,00 Débito 24/5/2013 678,00 Débito 24/6/2013 678,00 Débito 25/7/2013 678,00 Débito 26/8/2013 678,00 Débito 26/8/2013 339,00 Débito 24/9/2013 678,00 Débito 25/10/2013 678,00 Débito 25/11/2013 678,00 Débito 25/11/2013 339,00 Débito 23/12/2013 678,00 Débito 27/1/2014 724,00 Débito 24/2/2014 724,00 Débito 25/3/2014 724,00 Débito 24/4/2014 724,00 Débito 26/5/2014 724,00 Débito 24/6/2014 724,00 Débito 25/7/2014 724,00 Débito 25/8/2014 724,00 Débito 25/8/2014 362,00 Débito 24/9/2014 724,00 Débito 27/10/2014 724,00 Débito 24/11/2014 724,00 Débito 24/11/2014 362,00 Débito 22/12/2014 724,00 Débito 5/6/2018 372,06 Crédito 5/6/2018 286,20 Crédito 4/7/2018 286,20 Crédito 3/8/2018 286,20 Crédito 5/9/2018 286,20 Crédito 5/9/2018 107,32 Crédito 3/10/2018 286,20 Crédito 6/11/2018 286,20 Crédito 5/12/2018 286,20 Crédito 5/12/2018 107,32 Crédito 4/1/2019 286,20 Crédito 5/2/2019 299,40 Crédito 8/3/2019 299,40 Crédito 3/4/2019 299,40 Crédito 6/5/2019 299,40 Crédito 5/6/2019 299,40 Crédito 3/7/2019 299,40 Crédito 22/4/2008 1.534,16 Débito 22/4/2008 7,69 Débito 8/5/2008 521,23 Débito 6/6/2008 521,23 Débito 7/7/2008 521,23 Débito 7/8/2008 521,23 Débito 5/9/2008 521,23 Débito 5/9/2008 260,61 Débito 7/10/2008 521,23 Débito 7/11/2008 521,23 Débito 5/12/2008 521,23 Débito 5/12/2008 260,61 Débito 12/2/2008 2.134,23 Débito 12/2/2008 182,41 Débito 12/2/2008 547,24 Débito 10/3/2008 547,24 Débito 8/4/2008 564,69 Débito 8/5/2008 564,69 Débito 6/6/2008 564,69 Débito 10/7/2008 564,69 Débito 7/8/2008 564,69 Débito 8/9/2008 564,69 Débito 8/10/2008 564,69 Débito 7/11/2008 564,69 Débito 5/12/2008 564,69 Débito 5/12/2008 282,34 Débito 9/1/2009 564,69 Débito 6/2/2009 564,69 Débito 6/3/2009 598,11 Débito 7/4/2009 598,11 Débito 11/5/2009 598,11 Débito 5/6/2009 598,11 Débito 10/5/2011 5.406,16 Débito 9/6/2011 685,57 Débito 8/7/2011 685,57 Débito 5/8/2011 685,57 Débito 8/9/2011 685,96 Débito 8/9/2011 342,98 Débito 8/9/2011 2,73 Débito 7/10/2011 685,96 Débito 10/11/2011 685,96 Débito 7/12/2011 685,96 Débito 7/12/2011 342,98 Débito 6/1/2012 685,96 Débito 7/2/2012 727,66 Débito 7/3/2012 727,66 Débito 10/4/2012 727,66 Débito 8/5/2012 727,66 Débito 8/6/2012 727,66 Débito 6/7/2012 727,66 Débito 7/8/2012 727,66 Débito 14/9/2012 727,66 Débito 14/9/2012 363,83 Débito 5/10/2012 727,66 Débito 8/11/2012 727,66 Débito 7/12/2012 727,66 Débito 7/12/2012 363,83 Débito 10/1/2013 727,66 Débito 7/2/2013 772,77 Débito 7/3/2013 772,77 Débito 5/4/2013 772,77 Débito 8/5/2013 772,77 Débito 7/6/2013 772,77 Débito 5/7/2013 772,77 Débito 7/8/2013 772,77 Débito 6/9/2013 772,77 Débito 6/9/2013 386,38 Débito 7/10/2013 772,77 Débito 7/11/2013 772,77 Débito 6/12/2013 772,77 Débito 6/12/2013 386,38 Débito 9/1/2014 772,77 Débito 7/2/2014 815,73 Débito 12/3/2014 815,73 Débito 7/4/2014 815,73 Débito 8/5/2014 815,73 Débito 6/6/2014 815,73 Débito 8/7/2014 815,73 Débito 7/8/2014 815,73 Débito 5/9/2014 815,73 Débito 5/9/2014 407,86 Débito 7/10/2014 815,73 Débito 7/11/2014 815,73 Débito 5/12/2014 815,73 Débito 5/12/2014 407,86 Débito 8/1/2015 815,73 Débito 6/2/2015 866,54 Débito 6/3/2015 866,54 Débito 8/4/2015 866,54 Débito 8/5/2015 866,54 Débito 9.3. aplicar a Luciana Vieira Ghiraldi e a Florival Agostinho Ercolim Gonelli, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.